Tribunal: TJSP
Processo: 1016672-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos – Ação ajuizada pelo inventariante para obtenção dos extratos bancários do 'de cujus' – Ausência de prova do regular pedido administrativo – Necessidade – Art. 543-C, do CPC/73 (art. 1 036, do CPC/15) – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016672-15.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
DEBORA REGINA MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e GUILHERME
SILVA JACONE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016672-15.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no48979 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48979
APEL.No: 1016672-15.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : DEBORA REGINA MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
”PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de
documentos Ação ajuizada pelo inventariante para obtenção
dos extratos bancários do 'de cujus' Ausência de prova do
regular pedido administrativo Necessidade Art. 543-C, do
CPC/73 (art. 1 036, do CPC/15)
Sentença de extinção
mantida Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou extinta sem resolução do
mérito a ação de produção antecipada de provas que
moveu contra o apelado, alegando, em síntese, que:
a negativa do banco foi verbal; necessita dos
extratos para ajuizar reclamação trabalhista.
Beneficiário da Justiça gratuita.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o presente
recurso.
Trata-se de “produção antecipada de
prova” na qual o inventariante pretende que o
banco apresente os extratos bancários do 'de
cujus'.
Portanto, aplica-se o disposto no
art. 1 036 do CPC/2 015 (art. 543-C do Código/73)
ao REsp 1.349.453-MS:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016672-15.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no48979 - S/A/V/R/R/R
3
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação
cautelar
de
exibição
de
documentos
bancários (cópias e segunda via de
documentos)
é
cabível
como
medida
preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual
e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial
provido.” (2a Seção
Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMAO j. 10.12.2 014)
Pois
bem,
de
acordo
com
o
r.
“decisum”, a medida cautelar de exibição de
documentos
é
cabível
quando
preenchidos
os
seguintes requisitos: a) demonstração da relação
jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio
pedido não atendido em prazo razoável e; c)
pagamento do custo do serviço.
No caso “sub iudice”, não há qualquer
indício de prova de que a apelante formulou pedido
administrativo
instruído
com
a
certidão
de
inventariante solicitando os extratos bancários.
Portanto, sem comprovação de prévia e
válida
notificação,
desaparece
o
interesse
processual.
Nesse sentido:
“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO
-
CONTRATO
BANCÁRIO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016672-15.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no48979 - S/A/V/R/R/R
4
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
AFERIR
A
LEGITIMIDADE DA RECUSA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO,
EM RAZÃO DA SOLICITAÇÃO, CONTIDA NO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA ENVIO
DO CONTRATO PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE
PERTENCENTE AO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA
DE QUE O CITADO REQUERIMENTO TENHA SIDO
ACOMPANHADO DA PROCURAÇÃO NELE MENCIONADA
- CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A CONFIGURAÇÃO
DO
NECESSÁRIO
INTERESSE
DE
AGIR
-
PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apel.
no
1005315-51.2015.8.26.0071
23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA j. 15.07.15)
“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR - APELAÇÃO. - Hipótese
em que o autor não comprovou haver
efetuado prévio pedido válido para a
obtenção administrativa do documento -
Falta de interesse de agir caracterizada
- Posicionamento de acordo com o recente
julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o
rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC), que firmou o entendimento de que
"A
propositura
de
ação
cautelar
de
exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível
como
medida
preparatória
a
fim
de
instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016672-15.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no48979 - S/A/V/R/R/R
5
previsão contratual e normatização da
autoridade
monetária"
-
Ausência de comprovação de prévio pedido válido administrativo. Recurso não provido.”
(Apel. no 1001124-97.2014.8.26.0070

11a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MARINO NETO j. 16.11.15)
“RECURSO Apelação Insurgência
contra a r. sentença que extinguiu, sem
resolução do mérito, a “ação cautelar de
exibição de documentos, com fundamento no
artigo 267, inciso VI do Código de
Processo
Civil

Inadmissibilidade

Documento solicitado para ser entregue a
terceiro

Necessidade
de
procuração
específica
Ausência de comprovação de
que a procuração com poderes especiais
tenha
acompanhado
o
requerimento
encaminhado
ao
requerido

Falta
de
interesse de agir configurada Adoção da
tese
contida
no
REsp
1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C
do Código de Processo Civil
Recurso
improvido.”
(Apel.
no
1001533-73.2014.8.26.0070 18a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA j. 16.09.15)
“Ementa: Ação Cautelar. Exibição
de
documentos.
Apresentação
da
documentação pelo réu. Hipótese em que a
notificação extrajudicial apresentada não
pode ser considerada, vez que feita por
terceiro sem apresentação da procuração
com firma reconhecida. Descabimento da
condenação do réu ao pagamento das verbas
de sucumbência. Manutenção da r. Sentença
diante das circunstâncias do caso. Recurso desprovido.” (Apel. no
1119530-84.2014.8.26.0100
20a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016672-15.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no48979 - S/A/V/R/R/R
6
de Direito Privado
Rel. Des. LUIS
CARLOS DE BARROS j. 19.10.15)
De rigor, portanto, a manutenção da
r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator